Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747020-68.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a ré/apelante sobre o pedido de sucessão processual no polo ativo (id 71041447). O silêncio será interpretado como anuência. I. Brasília, 25 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator